Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002066-05.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Os autos retornam do Juízo de origem, após a realização da audiência de ID 28487530, conforme determinado no acórdão de ID 14442465, p. 444/452, que converteu o julgamento em diligência para produção de prova. Intimem-se as partes e o Ministério Público de 1o grau para manifestação. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2023 13:39:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator